Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722388-15.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0731214-03.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA ARAUJO SALVADO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE QUEIROZ PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual preclusão lógica do pedido de concessão de gratuidade judiciária, uma vez que recolhimento das custas recursais (ID Num. 37058313) é, em tese, incompatível com o pedido formulado. Intime-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora